Tribunal: CARF
Processo: 10880.926307/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário e da formação do indébito tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDOS NEGATIVOS ANTERIORES, PENDENTES DE JULGAMENTO OU NEGADAS DEFINITIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFEITO VINCULANTE DA SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
A compensação regularmente declarada, cujos débitos sejam confessados, extingue crédito tributário e equivale a pagamento, inclusive, para fins de composição de saldo negativo de IRPJ ou CSLL. A pretensão do Fisco de glosar do saldo negativo utilizado as compensações de estimativas registradas pelo contribuinte é ilegal e gera “bis in idem” sobre o mesmo débito tributário, relevando-se indevida a redução do saldo negativo pelo interessado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.926307/2011-99
ACÓRDÃO
1102-001.406 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ULTRAGAZ S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo
tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo
moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos
extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso
voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as
finalidades de controle do lançamento tributário e da formação do
indébito tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e
economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que
subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da
preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no
9.784/99,
o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a
matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte,
representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade
lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo
tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito
tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam
os privilégios e garantias dela decorrentes.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO COMPOSTO POR ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDOS
Fl. 5287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.406 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926307/2011-99
2
NEGATIVOS ANTERIORES, PENDENTES DE JULGAMENTO OU NEGADAS
DEFINITIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFEITO VINCULANTE
DA SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
A compensação regularmente declarada, cujos débitos sejam confessados,
extingue crédito tributário e equivale a pagamento, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo de IRPJ ou CSLL. A pretensão do Fisco de
glosar do saldo negativo utilizado as compensações de estimativas
registradas pelo contribuinte é ilegal e gera “bis in idem” sobre o mesmo
débito tributário, relevando-se indevida a redução do saldo negativo pelo
interessado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração o teor da
Súmula vinculante CARF n° 177 e o montante de estimativas declaradas em DIPJ e confessadas
através de DCOMP, inclusive as estimativas objeto de depósitos judiciais, além das provas juntadas
no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente
convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 5288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.406 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926307/2011-99
3

RELATÓRIO
01.
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade pela qual a contribuinte requereu compensação
de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de 2007 (ano-calendário 2006),
no valor de R$ 2.925.768,37, negando a homologação das compensações, nos seguintes termos
(e.fls. 20):
DESPACHO DECISÓRIO
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é
insuficiente para comprovar sequer a quitação do imposto de renda devido, não há direito
creditório a ser reconhecido.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:
R$ 2.925.768,37
Somatório das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP: R$ 8.675.035,37
Imposto devido: R$ 13741444,35
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 04691.37396.220807.1.7.02-9545 16904.80801.220807.1.7.02-4151
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/05/2011.

02.
A instância de piso manteve o despacho decisório e a denegação do direito
creditório, em decisão assim ementada (e.fls. 169/177):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
Conexão. Compensação de Estimativas e Saldo Negativo. Dada à necessária relação de
conexão entre os processos em que discutida a compensação das estimativas e o saldo
negativo delas decorrente, deve ser a aplicação, por decorrência, daquela decisão nos
presentes autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
Saldo Negativo. Estimativas Compensadas. Não Homologação. Nos termos da legislação
tributária, as estimativas devidas no curso do ano-calendário constituem-se em meras
antecipações do IRPJ/CSLL devidos no encerramento do período de apuração, e assim
Fl. 5289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.406 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926307/2011-99
4
apesar de obrigatórias, não atendem os pressupostos de certeza e liquidez, para serem
exigíveis, mediante lançamento, cobrança e inscrição em Dívida Ativa da União.
Somente se extintas, mediante pagamento, ou reforma da decisão administrativa de não
homologação de compensação, as estimativas devem integrar o saldo negativo do
período.
Saldo Negativo. Estimativas Depositadas Judicialmente. As estimativas depositadas
judicialmente somente integram o saldo negativo do período após a conversão do
depósito em renda.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
03.
Inconformada, a parte interpôs Recurso Voluntário ao CARF (fls. 195/221), alegando
que o processo decorre do não reconhecimento do saldo negativo de períodos em que houve
estimativas compensadas através de DCOMPs e também mediante depósitos judiciais, conforme
quadros abaixo indicados:

Adicionalmente, a recorrente informa que: (a) as estimativas mensais compensadas
foram pautadas em créditos decorrentes da apuração de Saldo Negativo de períodos anteriores, cuja
origem se deu em 2002, e (b) já as estimativas somadas no valor de R$ 7.033.420,77 foram
depositadas judicialmente nos autos do Mandado de n° 2005.61.00.0227005, em trâmite na 11a
Vara da Seção Judiciária de São Paulo/SP.
Fl. 5290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.406 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926307/2011-99
5
Esclarece ainda que “temos no presente caso duas principais discussões a serem
enfrentadas: (i) uma que diz respeito à estimativas não reconhecidas e a influência em cascata de
períodos anteriores; (ii) outra, que está inserida na peculiaridade do depósito judicial realizado
pela Recorrente, que em verdade trata-se de tributo incontroverso depositado para realização de
compensação "judicial" com créditos pleiteados no objeto do Mandado de Segurança”.
Diante desse cenário, suscita:
a) Preliminar de sobrestamento do feito, para que o julgamento dos processos
administrativos onde se discutem as estimativas sejam apreciados em conjunto,
bem como para que os montantes depositados no Mandado de Segurança
2005.61.00.022700-5 repercutam na formação do presente saldo negativo.
b) Prejudicial de decadência do alegado lançamento, sob o fundamento do art.
150, § 4o, do CTN.
c) Impossibilidade de se considerar estimativas mensais não homologadas na
esfera administrativa, ante a hipótese de dupla cobrança;
d) Possibilidade de reconhecimento dos pagamentos de estimativas mediante os
depósitos judiciais realizados.
e) Legitimidade do saldo negativo, ante a compensação de estimativas com
créditos oriundos de saldo negativo de IRPJ e CSLL de 2002;
f) Necessidade de baixa em diligência, em respeito à ampla defesa, por alegada
arbitrariedade da glosa dos valores constantes de sua DIPJ, relacionadas às
vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais (ficha 06A e ficha
09A);
g) Necessidade de busca da verdade material, com fundamento no art. 142 do
CTN, que exigiria da administração tributária o aprofundamento sobre os
créditos reclamados;
h) Glosa indevida por presunção, sob o pretexto de que haveria indireto
lançamento tributário.
Por fim, apresenta petição de e.fls. 5209/5216, em que reitera as razões recursais e
apresenta precedentes do CARF que entende favoráveis à sua defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo. Registre-se que a contribuinte foi intimada da decisão recorrida em 30/04/2015
(quinta-feira), tendo o prazo final findado em 30/05/2015 (sábado), ficando prorrogado até o
primeiro dia útil seguinte (01/06/2015 – segunda-feira), data do protocolo do recurso (e.fls. 5204).
Fl. 5291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.406 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926307/2011-99
6
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
A recorrente suscita prejudicial de mérito relacionada à pretensa ocorrência de
decadência, sob o argumento de que, “transcorridos aproximadamente 10 anos do fato gerador, a
Autoridade Fiscal desconsiderou, por completo, a apuração realizada”.
Inexiste decadência no caso em apreço, uma vez que as DCOMPs foram
transmitidas em agosto/2007 (fato incontroverso, conforme e.fls. 2/17) e a parte foi intimada do
Despacho Decisório em maio/2011 (vide AR e.fls. 26), portanto, dentro do prazo legal de 5 anos.
A parte entende que a administração tributária realizou um lançamento indireto ao
analisar o saldo negativo do ano-calendário de 2002, porém, não é essa a realidade. Com efeito,
não se pode confundir a extinção do direito do Fisco lançar tributos, decorrente do fenômeno da
decadência para constituição de crédito tributário, com a homologação tácita que decorre de
pedidos de restituição ou declaração de compensação.
No caso de DCOMPs, não há decadência do direito ao lançamento, pois o direito
creditório pertence ao contribuinte. O ônus da administração tributária consiste em analisar a
liquidez e certeza do crédito vindicado, sob pena de considerar-se tacitamente homologada a
compensação, caso o Fisco silencie por 5 anos, contados da entrega da declaração.
Aliás, isso é expressamente previsto no § 5o do art. 74 da Lei 9430/96, que assim
regula a matéria:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Não seria lógico admitir que a contagem do prazo para homologação tácita
ocorresse desde o ano-calendário que formou o pretendido saldo negativo (no caso dos autos,
havido em 2002), pois isso retiraria do Fisco a possibilidade de analisar adequadamente o pedido,
caso o mesmo fosse apresentado, por exemplo, no último dia. Evidentemente, o prazo de análise
se conta do pedido de crédito, devendo a administração pública verificá-lo desde sua origem.
Assim, afasto a ocorrência da homologação tácita, equivocadamente tratada pela
recorrente como prejudicial de decadência.
Preliminar de sobrestamento do feito
A parte requer o sobrestamento do processo, a fim de que se aguarde o julgamento
dos processos administrativos onde se discute a procedência das estimativas compensadas, assim
como que se aguarde o julgamento do Mandado de Segurança 2005.61.00.022700-5, que
pretensamente trata de compensação de estimativas.
Penso que a solução do presente caso não demanda sobrestamento.
Fl. 5292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.406 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926307/2011-99
7
No que concerne a conexão com os demais processos administrativos de
estimativas compensadas, a questão se encontra definitivamente resolvida por força da aprovação
da Súmula CARF no 177, aprovada em 16/08/2021, a qual possui efeito vinculante perante este
Colegiado, a qual disciplina que:
Súmula CARF no 177. Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Penso que a matéria está pacificada, por expressa necessidade de aplicação da
Súmula CARF no 177, inexistindo razões para suspensão do feito em relação a essa matéria
administrativa.
Em relação aos créditos citados no citado Mandado de Segurança
2005.61.00.022700-5, a solução deve ser idêntica, uma vez que também passam por
procedimento administrativo onde houver confissão do débito, podendo ser exigidos
independentemente do resultado da ação judicial. Tais razões serão melhor apreciadas na análise
de mérito, portanto, deixo para apreciá-las de forma analítica no momento oportuno.
Portanto, inexistem razões para qualquer sobrestamento ou julgamento conjunto.
RAZÕES DE MÉRITO
Conforme tratado no item anterior, aplica-se ao caso dos autos a Súmula CARF no
177, aprovada em 16/08/2021, com efeito vinculante, assim ementada:
Súmula CARF no 177. Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Assim, o argumento da DRJ que afastou o crédito das estimativas compensadas
administrativamente na formação do saldo negativo do tributo deve ser superado.
Aliás, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 tratou das declarações de
compensação transmitidas até 31/05/2018 (considerando que a Lei no 13.670/2018 passou a
vedar a compensação de débitos relativos às estimativas), confirmando o entendimento de que é
irrelevante se as estimativas confessadas e compensadas em DCOMP foram ou não homologadas,
devendo integrar o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, nesses termos:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a retratada em 31
de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o fato jurídico
tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto está o débito
a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode ser deduzida do
total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo. Eventual não homologação em
decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
Fl. 5293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.406 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926307/2011-99
8
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação antes de 31
de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, tornando-se definitivo em
31 de dezembro, não há formação do crédito tributário nem, como corolário lógico, a sua
extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico tributário nem a conversão das
estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-
se, portanto, proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de
2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até
esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§
11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois em 31 de
dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do dia 31
de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a estimativa na
apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na composição do
saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a manifestação de
inconformidade se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior
que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o tributo devido,
após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas. Vide acórdão do CARF neste mesmo
diapasão:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR
COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem
o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado
pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um
lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a
mesma origem. (Acórdão no1401-002.876, Rel. Claudio de Andrade Camerano, 16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto
no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve ser tido como
certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é próprio à
estimativa, que existe em conformidade com o direito.
Portanto, devem ser reconhecidos os créditos decorrentes das estimativas
confessadas administrativamente em processos de DCOMP.
Em relação aos créditos citados no citado Mandado de Segurança
2005.61.00.022700-5, a solução deve ser idêntica, uma vez que também passam por
Fl. 5294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.406 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926307/2011-99
9
procedimento administrativo onde há confissão do débito, podendo ser exigidos
independentemente do resultado da ação judicial.
Na hipótese de ser julgada desfavorável à contribuinte, os créditos de PIS/COFINS
vindicados judicialmente para quitar outros tributos não serão reconhecidos e os depósitos serão
convertidos em favor da União, quitando as estimativas. Caso seja favorável à interessada, os
mesmos créditos de PIS/COFINS serão reconhecidos definitivamente como indébito tributário e,
com isso, haverá a compensação com os débitos de estimativas.
Não há prejuízo a qualquer das partes e a extinção das estimativas estão
asseguradas, uma vez que se encontram confessadas em DCOMP e declaradas na DIPJ da
contribuinte (vide e.fls. 57/112).
Portanto, pela mesma inteligência da Súmula CARF 177, reconheço as estimativas
efetivamente confessadas e compensadas com os créditos objeto da citada ação judicial para
formar o saldo negativo em análise.
DAS GLOSAS
A parte controverte em seu recurso a glosa dos créditos que afetaram a formação
do saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2002, os quais constam da DIPJ na Ficha 06A
(vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais), que totalizam R$ 523.935.499,08, e
na Ficha 09-A (reversão dos saldos das provisões não dedutíveis), no montante de R$
26.877.551,33, que não foram justificados perante a administração tributária, ainda que a parte
tenha sido intimada para tanto.
Quanto às vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais
A administração tributária intimou a contribuinte a comprovar as deduções da Ficha
06A, sem que a empresa tenha apresentado à época nenhuma informação baseada em provas,
limitando-se a apresentar planilha resumida com os totalizadores, sem estar acompanhada de
nenhum documento contábil ou fiscal, fato que ensejou a DRJ a manter a glosa.
No Recurso Voluntário, a contribuinte apresenta novamente o totalizador dos
créditos e, pela primeira vez, anexou documentos contábeis com a informação de que “as contas
312201, 312202. 313101, 313201 e 313202 foram geradas e disponibilizadas em formato Excel
(DOC.06). No que diz respeito à conta 312101, o arquivo foi gerado em ‘bloco de notas’, pois a
quantidade de lançamentos é tamanha, que inviabilizou a geração em formato Excel (DOC.0)7”.
Tais documentos encontram-se acostados ao recurso e repousam às e.fls. 249/256 e 307/5132),
listados em formato digital.
Quanto à reversão dos saldos das provisões não dedutíveis
Em relação a esse ponto, a contribuinte foi intimada a comprovar que não houve
efeitos fiscais na exclusão equivocada da Ficha 09A – linha 25 – da “reversão dos saldos das
provisões não dedutíveis” no valor de R$ 26.877.551,33, uma vez que a Ficha 06A, linha 29, que
trata da “reversão dos saldos das provisões operacionais”, informa apenas o valor de R$ 1.636,80.
Fl. 5295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.406 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926307/2011-99
10
A interessada apresentou à época duas planilhas, sem juntar ou controverter nenhum documento
contábil, levando a DRJ a manter a denegação do crédito.
Consta do Recurso Voluntário as explicações posteriores da contribuinte, a saber:
Para a rubrica destacada na linha 25 da Ficha 09A, cumpre informar que a empresa adota
a prática de controle das Provisões pelos saldos das Contas Patrimoniais. Essas provisões
são ajustadas nas bases de cálculo de IRPJ e CSLL e devidamente registradas na Parte B do
LALUR.
Com base nesse procedimento, em dezembro de 2002, a empresa adicionou os saldos das
contas de provisões registrados no Balanço Patrimonial da Companhia, bem como
reverteu os valores adicionais no ano de 2001, que constavam na Parte B do LALUR,
conforme documento anexo (DOC.08).
Cabe ressaltar que, especificamente em relação ao ano de 2002, a empresa efetuou a
reversão de parte do saldo de Provisão de PIS e COFINS, constante na Parte B do LALUR,
no montante de R$ 21.416.105,79, que não se refere apenas ao saldo contábil de
Dezembro/01, mas de valores adicionados em anos anteriores. Isso porque a empresa
ingressou com uma Ação Judicial para questionamento dos efeitos da Lei 9.718/98 e
ofereceu à tributação ao longo dos anos os valores que deixaram de ser recolhidos, por
conta dessa Medida Judicial.
Nesse mesmo ano, a empresa aderiu à anistia à época e desistiu de parte da Ação Judicial
em que questionava o aumento da alíquota de COFINS de 2% para 3%, efetuando o
pagamento desses valores no mês de novembro/02, conforme se depreende dos
documentos acostados (DOC.09).
Os pagamentos de PIS e COFINS efetuados nessa data também englobaram a desistência
de outra Ação Judicial em que a empresa questionava o PIS e a COFINS Substituição
Tributária.
Foi anexado ao recurso o “demonstrativo das exclusões das bases de IR e CS” (e.fls
5133/5142), com cópia do LALUR - Livro de Apuração do Lucro Real, onde se verificam os
apontamentos contábeis destacados no recurso da contribuinte. Juntaram-se também:
a) Comprovantes de arrecadação no período (e.fls. 5143/5203);
b) Livros razões contábeis (e.fls. 307/316);
c) Livros razões analíticos (e.fls. 317/394);
d) Bloco de notas (e.fls. 395/5132);
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE
Importa registrar que a irresignação recursal se sedimenta em documentos
tardiamente juntados, tanto após o despacho decisório quanto após a decisão de piso, como se vê
dos documentos contábeis anexados extemporaneamente.
Verifica-se o esforço probatório tardio da parte em apresentar documentos
contábeis, que não foram analisados pela administração tributária em tempo algum, mas que
agora sobrevêm quando do acesso ao CARF. Há a firme intenção de demonstrar o direito
Fl. 5296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.406 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926307/2011-99
11
creditório, com milhares de páginas de documentos e arquivos eletrônicos juntados em mídia
digital, cujo registro consta dos autos.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em instruir
o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas alegações
determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade de
apresentação oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase instrutória
e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem
como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como forma de assegurar
a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade materialmente demonstrável,
opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem a realização dessa finalidade.
Por isso mesmo, o § 2odo citado dispositivo estatui, categoricamente, que “Somente poderão ser
recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam
ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto o
processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito Machado
Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras processuais,
sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá adotar
aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não sacramental. Trata-se
de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele
processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não aquele
que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem vendo
naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão envolvidas”
(MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas,
2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos
após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
Fl. 5297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.406 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926307/2011-99
12
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte aceite
como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas
partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio
Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as provas
anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir suscitada
pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual anterior. Neste
sentido, cite-se os seguintes acórdãos:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da
decisão infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
Fl. 5298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.406 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926307/2011-99
13
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no 2202-
005.055 - 2aCâmara/2aTurmaOrdinária/ 2a Seção – Sessão de 14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA
VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem
viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental
complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria
litigiosa controvertida desde a manifestação de inconformidade ou impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se
destina a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4o do art. 16 do Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão. (Acórdão no 2202-
006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no
julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no
14098.000308/2009-74, em sessão de 06/04/2017, veja-se: RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI
9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação
de impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e
ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 - 1a Seção / 2a TE - Sessão
de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO.
APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de
preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à impugnação do
contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos
ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da
Fl. 5299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.406 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926307/2011-99
14
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar
tese aventada em sede de primeira instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente com as
razões de defesa e foram por ela controvertidas na instância singular, porém, deixou-se de
analisá-los anteriormente pela inércia do próprio contribuinte em apresentar os
elementos ora acostados. Não obstante, pelos argumentos indicados e precedentes do
colegiado, não há óbice para a consideração jurídica dos anexos recursais, em prestígio à
ampla defesa e proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a preclusão
consumativa e acolho o pleito da recorrente para acatar a análise dos documentos
juntados extemporaneamente. (Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de 2018)

DO RETORNO PARA REAPRECIAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO PELA DRF

Considero admissível que a apresentação de elementos de prova capazes de
controverter a existência do crédito reclamado, notadamente as informações fiscais e contábeis
do contribuinte, são elementos suficientes ao aprofundamento da análise do direito creditório
objeto do processo.
Com efeito, mais vale investigar a existência de um direito a admitir o
enriquecimento sem causa, razão pela qual o retorno dos autos à instância de origem permitirá à
autoridade administrativa validar ou não a existência do crédito, dessa vez, cotejando os dados
retificados e/ou apresentados posteriormente, juntamente com os demais elementos acostados
aos autos, sem prejuízo de outros que o contribuinte entenda conveniente apresentar.
Tal medida atende ao princípio da proporcionalidade, por se tratar de medida
necessária à preservação do direito reclamado sem as travas formais que trouxeram o processo a
julgamento neste Colegiado, adequada ao correto alcance da legalidade e justa para que não se
gere benefício que o contribuinte não tenha ou prejuízo que favoreça os cofres públicos sem
motivos.
O CARF tem inúmeros precedentes neste sentido, a saber:

PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. Comprovado o erro de fato no
preenchimento da DCTF com a sua posterior retificação, com base em documentos hábeis
e idôneos, há que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de comprovar a liquidez e certeza do
crédito oferecido para a compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP
eletrônica
pela
Unidade
Local
Competente.
(Acórdão
no
1201002.989–
2aCâmara/1aTurmaOrdinária Sessão de 12dejunhode2019)
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO CONTIDA NA IN
RFB No 1.110/10. A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110/2010, não impede que o
crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
Fl. 5300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.406 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926307/2011-99
15
meios, termos do Parecer Normativo Cosit no 2/15. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM
AO INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO
PROCESSO. NOVO DESPACHO DECISÓRIO. Superados os óbices que levaram ao
indeferimento da compensação, o recurso deve ser parcialmente provido para que o
exame de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade origem mediante prolação de
novo despacho decisório, devendo ser considerada em sua análise a DCTF retificadora.
(Acórdão no 1003-001.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
04 de março de 2020)
PER/DCOMP. ERRO DCTF. DIPJ RETIFICADORA ANTES DA APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Não subsiste o ato de não-homologação de compensação que deixa de ter em conta
informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que confirma a
existência do indébito informado na DCOMP. Recurso Voluntário conhecido e
parcialmente provido. (Acórdão no 1301-004.538 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara /
1a Turma Ordinária Sessão de 17 de junho de 2020)
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO CONTIDA NA IN
RFB No 1.110/10. A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110/2010, não impede que o
crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios, termos do Parecer Normativo Cosit no 2/15. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM
AO INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO
PROCESSO. NOVO DESPACHO DECISÓRIO. Superados os óbices que levaram ao
indeferimento da compensação, o recurso deve ser parcialmente provido para que o
exame de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade origem mediante prolação de
novo despacho decisório, devendo ser considerada em sua análise a DCTF retificadora.
(Acórdão no 1003-001.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
04 de março de 2020)
COMPENSAÇÃO.
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DESPACHO
COMPLEMENTAR. A retificação da DCTF depois de o contribuinte ter sido intimado do
despacho decisório é possível, mediante a apresentação de documentos comprobatórios
do erro cometido no seu preenchimento. Os autos deverão retornar à unidade de origem
para que proceda à verificação da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, com
emissão de despacho decisório complementar, e retomada do rito processual de praxe.
(Acórdão no 1301-004.607 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 18 de junho de 2020)

Penso que a solução é adequada e preserva o interesse público, a vedação ao
enriquecimento sem causa, à proporcionalidade e a busca pela verdade material.
Ressalte-se, ainda, que o fato da administração tributária e a DRJ não terem
apreciado os elementos de prova trazidos tardiamente aos autos exige o retorno dos autos para
que assim o faça, a fim de evitar supressão de instância à própria Fazenda Pública. Uma vez que a
análise do crédito seja realizada de forma plena, com todos os elementos só agora conhecidos, o
direito creditório poderá ser adequadamente apreciado.
DISPOSITIVO
Fl. 5301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.406 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926307/2011-99
16
Ante o exposto, conheço do presente Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração o teor da Súmula
vinculante CARF n° 177 e o montante de estimativas declaradas em DIPJ e confessadas através de
DCOMP, inclusive as estimativas objeto de depósitos judiciais, além das provas juntadas no
recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 5302
DF CARF MF
Original